Tribunal: CARF
Processo: 10920.907045/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.907045/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.822 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
CIA CANOINHAS DE PAPEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA.
CRÉDITO INTEGRALMENTE UTILIZADO NO PRAZO DE 360 DIAS.
LEI No 11.457/07.
Não há oposição ilegítima do Fisco quando o crédito objeto do Pedido de
Ressarcimento foi integralmente utilizado em compensações no prazo de 360
dias do protocolo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Em julgamento Processo Administrativo decorrente do Pedido de Ressarcimento
de crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), referente ao 2o trimestre de 2007, ao
qual foram vinculadas Declarações de Compensação eletrônicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.907045/2011-40
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.822 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.907045/2011-40

A Delegacia da Receita Federal, apreciado o pedido, decidiu pelo total
deferimento do crédito pleiteado, entretanto, verificou que os débitos informados em DCOMP
superavam o valor do crédito informado, motivo pelo qual homologou parcialmente as
compensações até o limite do crédito deferido.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, destacando a impossibilidade de correção do crédito de IPI.
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando:
a) Direito a atualização monetária do crédito de IPI;
b) Excesso de prazo na apreciação do pedido administrativo, nos termos da
legislação federal, obstando a pretensão da Receita Federal;
Por fim, solicita o provimento do recurso voluntário, determinando a revisão dos
cálculos de compensação e a insubsistência da cobrança realizada, baixando o processo em
diligência, se necessário, resguardando o direito de uso do crédito remanescente em
compensações futuras.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 10/11/2014,
apresentou Recurso Voluntário em 05/12/2014, portanto, é tempestivo e dele tomo
conhecimento.
Como já destacado em Relatório, o tema em litígio decorre da não homologação
integral de compensações vinculadas ao Pedido de Ressarcimento eletrônico de crédito de IPI.
Conforme se extrai do Despacho Decisório, apesar do reconhecimento integral do
crédito pleiteado, os débitos vinculados foram superiores ao crédito informado em ressarcimento.
Em sua defesa, a recorrente traz argumento que, ao seu ver, tornaria possível a
homologação integral dos débitos declarados.
Alega que, segundo a jurisprudência, nos casos em que a Fazenda Nacional tenha
sido a causadora do atraso na permissão do uso dos créditos, caberia a atualização monetária do
crédito escritural, conforme Súmula 411 do STJ.
Pois bem, em análise aos autos processuais, verifica-se não caber razão à
recorrente.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.822 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.907045/2011-40

Apesar de ter razão em seus fundamentos, peca a recorrente ao tomar como
pressuposto a existência de oposição ilegítima do Fisco à sua utilização.
Em que pese ter alegado a realização de consulta em julho de 2008, por meio do
Processo no 10920.003673/2008-59, tendo a RFB concordado com a apreciação do crédito
somente em agosto de 2009, o que se extrai dos autos é que o crédito foi integralmente utilizado
em compensações em prazo anterior aos 360 dias do protocolo, inexistindo no caso concreto
oposição ilegítima do Fisco a possibilitar a correção monetária do crédito.
Esta Turma Ordinária já manifestou entendimento pela impossibilidade de
correção do crédito a ressarcir nos casos em que foi possibilitado sua utilização integral em
compensações efetuadas antes do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457, de 2007,
como se nota do Acórdão no 3402-007.962, de minha relatoria:
“Acórdão no 3402-007.962
Sessão de 16 de dezembro de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de Apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
[...]
CRÉDITO BÁSICO IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO
ILEGÍTIMA DO FISCO.
Tendo sido o crédito utilizado em compensação dentro do prazo de 360 dias, não há que
se falar em oposição ilegítima do Fisco. Quanto à parte indeferida, permanecendo a
glosa após o processo administrativo fiscal, também não há que se falar em oposição
ilegítima.”
Não poderia ser diferente. Apesar desta Turma ter entendimento firmado pela
existência de oposição ilegítima inclusive nos casos de mora da administração, fato é que, neste
caso, a utilização integral do crédito no prazo de 360 dias do protocolo impede inclusive a
configuração da mora e, consequentemente, da aplicação da Súmula CARF no 1541.
Desta feita, apesar de divergir dos fundamentos da decisão de primeira instância,
deve permanecer a impossibilidade de correção monetária do crédito pleiteado.
Além dos argumentos relativos ao crédito, a recorrente defende que, se mantida a
glosa, tendo em vista a demora excessiva na apreciação do pedido administrativo, em prazo
superior ao estabelecido pelo art. 24 da Lei no 11.457/072, não poderia incidir penalidade e juros
na exigência do Fisco, ou mesmo a decadência do direito de utilização dos créditos em outras
compensações futuras.

1 Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic,
deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
2 Lei no 11.457, de 2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias
a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.822 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.907045/2011-40

Não procede. A Lei no 11.457/07 não estabelece normas de prescrição, decadência
ou mesmo de isenção/anistia dos juros e multa previstos na exigência de débitos objeto de
compensações não homologadas.
O Superior Tribunal de Justiça já definiu que a inobservância do prazo de 360 dias
previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07 possibilita ao contribuinte a correção monetária do crédito
pleiteado, entretanto, não há previsão legal (ou mesmo jurisprudência) que determine a não
incidência de juros e multa de mora nos casos de não homologação após o prazo de 360 dias do
protocolo.
A Súmula 411 do STJ3 e o REsp no 1.138.206/RS colacionados pelo contribuinte
como fundamentação de sua defesa, não tratam da incidência de juros e multa sobre os débitos
decorrentes de compensações não homologadas, mas sim a correção dos créditos pleiteados,
como já tratado anteriormente.
Os acréscimos moratórios são legais e estão previstos no art. 61 da Lei no
9.430/96 para pagamentos realizados em atraso, não sofrendo qualquer interferência da aplicação
da jurisprudência voltada ao art. 24 da Lei no 11.457/97.
Vale destacar que o presente processo está submetido a julgamento como
paradigma dos demais processos do lote. Dessa forma, eventualmente ocorrendo em um dos
processos do lote a utilização do crédito após o prazo de 360 dias do protocolo ou a não
utilização do crédito com recebimento em pecúnia após o citado prazo, caberia a correção
monetária.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

3 Súmula 411 do STJ: É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao ser
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital